Tribunal: TJMT
Processo: 0022836-67.2014.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022836-67.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CAIQUE FERREIRA SILVA - CPF: 053.879.741-00 (APELANTE), EDILSON MATHEUS JANUARIO BARBOSA - CPF: 050.132.691-05 (APELADO), BORGES, DIAS & DIAS LTDA. - CNPJ: 06.248.123/0001-22 (VÍTIMA), EDILSON MATHEUS JANUARIO BARBOSA - CPF: 050.132.691-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PARTICIPAÇÃO NA FASE EXECUTÓRIA DO DELITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Caique Ferreira Silva contra sentença proferida pela 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 8 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e 22 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, redação anterior). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de receptação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são insuficientes para sustentar a condenação do réu pelo crime de roubo majorado; e (ii) estabelecer se a conduta do apelante pode ser desclassificada para o crime de receptação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação do réu se fundamenta em provas consistentes da materialidade e da autoria, compostas por boletim de ocorrência, termos de exibição e apreensão, bem como pelos depoimentos de policiais militares colhidos em juízo.

Os policiais relataram que localizaram o veículo Fiat Uno, cor preta, conduzido por Caique logo após o delito, encontrando no interior do carro objetos subtraídos das vítimas, o que comprova sua participação no roubo, como condutor do veículo de fuga e guardador dos bens.

A ausência de oitiva das vítimas em juízo não compromete a validade do conjunto probatório, pois seus relatos extrajudiciais são confirmados por testemunhos colhidos em juízo e por outros elementos constantes nos autos, nos termos do art. 155 do CPP.

A tentativa de desclassificação para receptação é afastada diante da atuação direta e anterior do réu na execução do roubo, não se limitando ao recebimento posterior da res furtiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prova judicial, quando corroborada por elementos informativos do inquérito policial e demais provas materiais, é suficiente para fundamentar a condenação.

A participação do agente na fase executória do roubo, ainda que não tenha anunciado o assalto, caracteriza coautoria e impede a desclassificação para receptação.

A ausência de oitiva das vítimas em juízo não invalida a condenação quando há confirmação dos fatos por testemunhos presenciais e provas materiais.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, I e II (redação anterior); CPP, art. 155.

Relatório

Trata-se de
recurso de apelação
interposto em favor de Caique Ferreira Silva contra sentença editada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que o condenou à pena de 8 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 22 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I (redação anterior) e II, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de receptação (pág. 532/539-PDF).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do recurso (pág. 542/545-PDF).

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Gerson N. Barbosa, opinou pelo
desprovimento do apelo
. (pág. 550/554-PDF).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia:

“No dia 09/10/2014, por volta de 22h00min, no estabelecimento comercial denominado “Posto Santa Elisa”, situado na esquina com a Avenida General Melo, bairro Jardim Paulista, nesta capital, os denunciados CAIQUE e EDILSON – em unidade de desígnios e plena divisão de tarefas com um terceiro comparsa não identificado –
subtraíram, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, diversos bens pertencentes aos clientes e á conveniência do Posto Santa Elisa
.

Segundo consta no incluso caderno investigativo, na data dos fatos o denunciado EDILSON e um comparsa, mediante o emprego de arma de fogo anunciaram o assalto à conveniência do posto de combustíveis, tendo subtraído dinheiro do caixa, três cartelas de cigarros, além dos bens pertencentes aos clientes do estabelecimento, foragindo a seguir no veículo Fiat/Uno, cor preta conduzido por Caique.

Acionada, a polícia militar foi informada que uma das vítimas reconheceu o vulgo “Negueba” como um dos autores do delito, bem como que os assaltantes foragiram em um veículo Fiat/Uno, cor preta. Após a realização de diligências,
os milicianos lograram êxito em localizar e abordar o veículo Fiat/Uno conduzido por CAIQUE, encontrando em seu interior bens das vítimas.

Durante a instrução foi declarada a prescrição quanto ao corréu Edilson Matheus Januario Barbosa e declarada a revelia do acusado Caique Ferreira da Silva (id. 164467106).

Por estes fatos o apelante Caique Ferreira da Silva foi condenado nos termos da sentença, da qual recorre, pleiteando o que se segue:

DA DESCALSSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO

Em síntese, a defesa postula em favor do réu CAIQUE absolvição por falta de provas ou a desclassificação do crime de roubo para receptação, aduzindo
“...não decidiu o juízo de primeiro grau com o costumeiro acerto, posto que, ao contrário do fundamentado, as provas suscitadas foram insuficientes para o édito condenatório, como passaremos a demonstrar pontualmente
.
”
(pág. 534-PDF)

A pretensão defensiva não merece acolhimento
, uma vez que não restam dúvidas acerca da materialidade e da autoria do delito de roubo. Vejamos.

A materialidade está firmada em registro de ocorrência, termo de exibição/apreensão e depoimentos judiciais.
A autoria
resulta demonstrada sobretudo pelo relato em juízo, dos policiais que efetuaram a prisão do réu, como bem destacado na sentença:

“Inicialmente, anote-se que, apesar das vítimas não terem sido inquridias em Juízo, por ocasião dos seus depoimentos na fase extrajudicial, informaram que havia um veículo Fiat/Uno, cor preta, dando apoio aos assaltantes.

Tal situação foi confirmada em Juízo pelo depoimento da testemunha Denivaldo Vieira dos Reis. Além do mais, em Juízo, a testemunha Sergio Alves Torres, condutor da prisão, afirmou que sua equipe recebeu informações de que o veículo Fiat/Uno, cor preta, teria sido utilizado para dar apoio ao crime ora apurado, sendo que diante disso, localizaram referido automóvel, qual estava sendo conduzido pelo acusado Caique e, em revista em referido veículo, localizaram pertences das vítimas no interior do carro.”
(pág. 521-PDF)

O réu, na fase policial negou a prática do roubo. devidamente intimado, não compareceu em juízo, sendo declarado revel (pág. 470-PDF).

O quadro fático indica divisão de tarefas onde ao apelante coube dar cobertura, conduzir o carro de evasão e guardar os objetos subtraídos, como bem observado pelo douto parecerista:

“As vítimas Ramom Rodrigues, Rosieli Umbelino Pipi, gerente do posto, Jackeline do Carmo Santana Silveira, Guilherme Teixeira Rebouças e Victor Hugo Monteiro de Almeida, perante a autoridade policial, descreveram a dinâmica dos fatos de maneira coerente e harmônica, afirmando que os executores fugiram em um veículo Fiat Uno, de cor preta, que dava cobertura à ação criminosa.

Em juízo, Denivaldo Vieira dos Reis, vítima de crime patrimonial que ocorreu na mesma data, porém em horário anterior e em posto de combustível diverso, confirmou que a conduta foi praticada com idêntico modo de execução, por três pessoas (ID 304934896).

Disse que reconheceu Edilson Matheus Januário Barbosa, na delegacia de polícia, e que durante a prática delitiva um dos autores do fato foi o responsável por conduzir o automóvel Fiat Uno, de cor preta, utilizado no delito.”
(pag. 552-PDF).

Ainda que as vítimas não tenham sido ouvidas em juízo, verifica-se que os Policiais que participaram da diligência e da prisão
em flagrante do réu CAIQUE, logo após o delito, na posse dos bens e no veículo utilizado, é prova robusta da sua autoria.

No mais, como também observado no parecer, corroborando os depoimentos das testemunhas, tem-se o interrogatório extrajudicial de Edilson Matheus Januário Barbosa, que confessou a prática do crime e afirmou que Caique Ferreira Silva participou da ação, conduzindo o veículo e guardando os bens subtraídos (ID 304934891, p. 52).

O art. 155 do CPP, estabelece que:
“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Neste tocante, é dos autos que as declarações realizadas na fase inquisitorial, como a palavra das vítimas, uma vez corroborado com a declaração dos agentes da polícia, realizada em juízo, só vem a confirmar os fatos contidos na denúncia, cabendo asseverar que inexiste qualquer óbice que os elementos de informação colhidos durante o inquérito policial sejam utilizados com as provas produzidas em juízo, construindo conjunto probatório suficiente ao convencimento do magistrado, como é o caso dos autos.
O que o art. 155 do CPP veda é a decisão baseada exclusivamente no procedimento inquisitorial, situação que não se visualiza nos autos
.

A pretensão de desclassificar o delito para receptação fica afastada ante as provas dos autos que indica que a conduta do réu não se limita ao recebimento posterior de res furtiva, mas sim sua atuação desde na execução do roubo.

Inviável, portanto os pleitos da defesa, não havendo que se falar em reforma da sentença de primeiro grau.

Diante do todo exposto, em
consonância com o parecer
ministerial NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025